Tribunal: TJSP
Processo: 1031008-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo interno – Arguição de contradição, erro material e erro de fato – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem no particular – Principalmente no particular, já que o embargante tumultua o feito e impede seja proferida solução jurisdicional de julgamento

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo interno – Arguição de contradição, erro material e erro de fato – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem no particular – Principalmente no particular, já que o embargante tumultua o feito e impede seja proferida solução jurisdicional de julgamento do recurso de apelação que interpôs – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1031008-08.2019.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCO ANTONIO CORREIA, são embargados LEVI CORREIA,
PEDRA CORREIA e JOAQUIM CORREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos, com observação. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14474
Embargos de Declaração Cível no 1031008-08.2019.8.26.0100/50003
Embargante: Marco Antonio Correia
Embargdos: Levi Correia, Pedra Correia e Joaquim Correira
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Embargos de declaração
Agravo interno

Arguição de contradição, erro material e erro de
fato
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas
Inconformismo que atribui efeitos
infringentes aos embargos de declaração que não os
têm em geral e nem no particular Principalmente
no particular, já que o embargante tumultua o feito
e impede seja proferida solução jurisdicional de
julgamento do recurso de apelação que interpôs
Prequestionamento implícito
Embargos de
declaração rejeitados, com observação.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 64/69) que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que
o julgado colegiado padece de (i) contradição por “arbitrar multa (fl.
69) em 1% do valor da causa de fls. 199/200, quando a r. decisão foi
modificada por Vossa Excelência, no agravo de instrumento no
2107417-17.2019.8.26.0000, inviabilizando o recurso aos Tribunais
Superiores, pois arbitrada de forma contraditória” (fls. 03); e (ii) de
erro material/erro de fato, já que deixou de determinar a
“citação/intimação da parte contrária para responder o pedido
inicial, bem como estes recursos nos termos do art. 331, § 1o do CPC
e art. 1.019, II, CPC, que deveriam ser citados/intimados por carta,
e não existe determinação neste sentido, sendo um verdadeiro error

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
in procedendo” (fls. 02). Pugna pelo afastamento do vício apontado,
com a consequente reforma do acórdão e, ao final, faz um “alerta a
Vossa Excelência, pelo erro explicitado, que o equívoco é humano,
mas a insistência em não atender à legislação de regência, afasta o
relator da imparcialidade” (fls. 03).
É o relatório.
O presente recurso será julgado
virtualmente, nos termos que esta Corte o tem incentivado como
imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela
COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do
processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na
concretização do princípio da razoável duração do processo.
Além disso, o julgamento deste
recurso não admite sustentação oral, não havendo, pois, necessidade
de se retardar a prestação jurisdicional.
Do processado se observa que o
embargante ajuizou a ação cominatória de origem com o intuito de
exigir “o cumprimento integral das cláusulas 3o e 7o do contrato de
venda e compra de fundo de comércio” (fls. 10).
Naquela oportunidade o embargante
narrou que, ciente do reconhecimento judicial da prática de fraude à
execução relativa à alienação do “terreno do Rio de Janeiro de
matrícula 110.733 do 8o Registro de Imóveis do Rio de Janeiro” (fls.
03), “resolveu pagar algumas ações trabalhistas para evitar os
efeitos nefastos da correção monetária e juros de mora,
desencadeando a legitimidade 'ad causam' de credor, tanto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrar
a
Doceira
Vendome
nos
autos
no
1086348-68.2018.8.26.0100, atraindo também a possibilidade de
exigência das cláusulas 3 e 7 do estabelecimento de venda e compra
comercial” (fls. 03).
O D. Juízo de origem, reputando
inadequado “o provimento jurisdicional almejado pelo autor” (fls.
352), julgou extintos os pedidos iniciais, sem resolução de mérito,
em razão da falta de interesse processual, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Inconformado, o embargante manejou
o recurso de apelação para que se reformasse a r. sentença recorrida
“para julgar totalmente procedente o pedido vestibular que consta
no cumprimento do contrato de fundo de comércio cláusula 6o e 7o,
devendo ser consignado no v. acórdão se a obrigação se tornar
impossível, converter o equivalente dos débitos exigidos em perdas e
danos” (fls. 408).
Os autos foram distribuídos a este
Relator (fls. 456) que, em respeito à expressa manifestação de
oposição ao julgamento virtual (fls. 408), remeteu o feito à mesa
(CPC, art. 1011, inc. II) com o relatório do voto de fls. 461/463.
Ao argumento de que o relatório
continha omissões a serem sanadas e.g. “não houve no relatório
sequer menção sobre as declarações reduzidas a termo e/ou de
certidão de Oficial de Justiça de fls. 12, 13” o embargante opôs
embargos de declaração que, por sua vez, deixaram de ser
conhecidos, nos termos da seguinte decisão monocrática, in verbis:
“Trata-se de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opostos ao relatório de voto de fls. 461/463.
Além de reiterar questões suscitadas na
apelação, o embargante junta documentos (fls. 09/44), sustenta que
o relatório contém omissões a serem sanadas e, ao final, requer:
“Portanto, Excelência, além de farta prova juntada aos autos sobre
as fraudes perpetradas pelo Sr. Levi, data máxima venia, existem
questões de ordem técnica precisam ser sanadas, como aplicação do
REsp. 438.685/DF - STJ, 2° Turma, repetitivo, determinando o
cumprimento do art. 321 do Código de Processo Civil, combinado
com aplicação do art. 331, § 1o do CPC, sob pena de comunicação
à E. Corregedoria, ao C. CNJ e ao C. Superior Tribunal de Justiça,
DETERMINANDO A CITAÇÃO DOS RÉUS, Pedra Correia,
Joaquim Correia, Doceira Vendome Ltda, acordo com a legislação
de regência” (fls. 07).
É o relatório.
Não se conhece dos embargos de declaração.
O ato embargado não é de natureza
decisória. E, como cediço, nos termos do caput do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, “cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para...” (grifo ausente do original).
Logo, contra o relatório em questão não
podem ser opostos embargos de declaração.
Não fosse isso suficiente a revelar o
descabimento da pretensão do embargante, é de se observar, desde
já, que referido relatório atende os requisitos previstos no inciso I,
do artigo 489, do Código de Processo Civil.
Em verdade, então, caberão embargos de
declaração somente contra o acórdão que vier a ser proferido e
desde que, no relatório, na fundamentação e/ou na parte dispositiva
dele houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Não se conhece, pois, dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração.
Prossiga-se na ação principal.
Intimem-se”.
Inconformado com o teor da decisão
monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos
ao relatório de voto de fls. 461/463 (fls. 45/46), o embargante
interpôs agravo interno que, por vez, foi desprovido, por
unanimidade, pela Turma Julgadora, com imposição de multa, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
Agravo interno Decisão monocrática que não conheceu dos
embargos de declaração opostos ao relatório de voto da
apelação Pretensão de reforma da decisão monocrática
Decisão clara e suficientemente fundamentada
Razões
recursais incapazes de revelar o desacerto da decisão
recorrida Condenação nas penas do artigo 1.021, § 4o do
Código de Processo Civil
Recurso desprovido, com
aplicação de multa.
Apesar do reconhecimento colegiado
de que o embargante, ao apresentar reiterados recursos
manifestamente infundados e inadmissíveis, procede de modo
temerário, ele opôs estes embargos declaratórios, sustentando, desta
vez, que o acórdão colegiado padece de “contradição/erro
material/erro de fato” (fls. 04).
Pois bem!
Como é cediço, a finalidade dos
embargos de declaração é a de sanar omissão, contradição,
obscuridade ou corrigir erro material existente no corpo do julgado.
A situação trazida pelo embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer
vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão recorrido apreciou
de forma clara e expressa todos os fundamentos que levaram ao
desprovimento do agravo interno por ele interposto.
Diferentemente do que o embargante
sustenta, o julgado colegiado não padece de contradição por
“arbitrar multa (fl. 69) em 1% do valor da causa de fls. 199/200,
quando a r. decisão foi modificada por Vossa Excelência, no agravo
de instrumento no 2107417-17.2019.8.26.0000, inviabilizando o
recurso aos Tribunais Superiores, pois arbitrada de forma
contraditória” (fls. 03).
Ora, se a sanção foi fixada em 1%
sobre o valor da causa que não corresponde ao máximo legal
e a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de
instrumento no 2107417-17.2019.8.26.0000
transitada em
julgado em junho de 2019 atribuiu à causa o valor de R$
100.000,00, não há dúvidas de que este é o valor a ser
considerado para fins de cálculo da multa.
O embargante sustenta, ainda, estar
“abismado com a falta de determinação de citação/intimação da
parte contrária para responder o pedido inicial, bem como estes
recursos nos termos do art. 331, § 1o do CPC e art. 1.019, II, CPC,
que deveriam ser citados/intimados por carta, e não existe
determinação neste sentido, sendo um verdadeiro error in
procedendo” (fls. 02).
Não
há
clareza
na
razão
da
insurgência, já que nenhum dos dispositivos legais mencionados se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquadram na hipótese aqui retratada: o artigo 331 do Código de
Processo Civil trata do indeferimento da petição inicial, ao passo que
o artigo 1.019 diz respeito ao agravo de instrumento. É o que se
verifica, in verbis:
Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar,
facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.
§ 1° Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para
responder ao recurso.
Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art.
932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com
aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou
pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento
dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15
(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender
necessária ao julgamento do recurso
Os
argumentos
insertos
nestes
embargos de declaração impedem que a apelação interposta pelo
próprio embargante seja julgada pelo Colegiado.
Didaticamente, para que o embargante
não tenha dúvida e, para dizer o mínimo, controle sua ansiedade, é
somente por ocasião do julgamento da apelação que as questões por
ele invocadas (nulidades, processuais e de mérito) serão julgadas
(conhecidas e acolhidas, ou não). É somente no julgamento dela,
observado o efeito devolutivo que lhe é inerente, que se decidirá pela
higidez (formal e material), ou não, da sentença que não acolheu a
emenda da petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento
de mérito por falta de interesse processual do autor (o embargante).
Daí por que, para dizer o mínimo, é
protelatória, inconcebível e incompreensível a controvérsia que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante instaurou e insiste em manter quanto ao relatório
preparatório e antecedente do julgamento da apelação que ele
interpôs.
Este Relator e a Turma Julgadora
correspondente outra intenção não têm senão a de julgar o recurso do
apelante, o que, no entanto, somente farão se outras medidas
tumultuárias deixarem de ser manejadas sem forma nem figura de
juízo.
Observe-se,
por
fim,
que
a
interposição de novos embargos de declaração manifesta e
reiteradamente protelatórios ensejarão a majoração da multa e o
condicionamento da interposição de qualquer recurso ao prévio
depósito dela (CPC, art. 1.026, § 3°).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração, com observação.
MAURÍCIO PESSOA
Relator